Tribunal: TCU
Processo: 014.992/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 294/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acolher as alegações de defesa do responsável, Henrique Caldeira Salgado, julgar regulares com ressalva as suas contas e dar-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.992/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Henrique Caldeira Salgado (XXX.329.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.